Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TERAPIA ENDOVENOSA DE REPOSIÇAO DE FERRO. FERINJECT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO EM REGIME AMBULATORIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao juízo, na administração do processo, cabe indeferir a produção de provas inúteis ou meramente protelatórios, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. 1.1. No caso dos autos, a ré requereu a produção de prova pericial com vistas a demonstrar ser a terapia medicamentosa proposta pelo médico assistente de uso domiciliar. Entretanto, acertadamente, referida prova restou indeferida, haja vista ser inútil à solução do caso em exame, pois dos documentos acostados aos autos já se revela evidente tratar-se de terapia administrada em regime, pelo menos, ambulatorial.
2. “9. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. 10. Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde” (REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).
3. A negativa indevida de procedimentos/medicamentos a pacientes em situação de urgência/emergência ou que padecem de doenças graves viola, de maneira significativa, a dimensão existencial do contrato entabulado, que não se resume a mero inadimplemento contratual, e enseja a reparação por danos extrapatrimoniais. 3.1. Como a situação dos autos revela hipótese de urgência/emergência, a negativa ilícita de cobertura também produz efeito indenizante, devendo ser mantida a condenação do plano de saúde ao pagamento de danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.